Tribunal: STF
Processo: HC 209478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Sérgio Barbosa Daltin em favor de Wesley Gustavo Inácio Tornai contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 703.241/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.6.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, por transportar 26,5 kg de maconha em automóvel do Mato Grosso do Sul para São Paulo.



    Declara que o paciente é primário e possui família, residência fixa e ocupação lícita. (p. 5)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato e na reincidência, sem que suficientemente caracterizado o periculum libertatis do paciente. (p. 13)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as previstas nos incisos I, II, V e IX do art. 319 do CPP. (p. 18)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifico dos autos que, no momento do fato (3 de junho de 2021 – dia de Corpus Christi), o paciente sujeitava-se à medida cautelar penal de recolhimento domiciliar nos dias de folga (eDOC 4), imposta em processo penal pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 5).



    Constata-se assim a periculosidade do segregado à ordem pública, já que descumpriu voluntariamente medida cautelar anteriormente aplicada, e isso para praticar, em tese, novo ato delituoso.



    É legítima a prisão processual fundamentada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, segundo precedentes no HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli, DJe 19.5.2017, no HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019 e no HC 189.375, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida cautelar diversa, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente